Tribunal: TJBA
Processo: 8075674-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075674-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADAS. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INÉRCIA PROBATÓRIA DA RÉ. DEVER DE RESSARCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos por seguradora a segurado, em razão de danos em equipamentos eletrônicos supostamente causados por falha na prestação do serviço .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em analisar: (i) preliminarmente, a alegação de cerceamento de defesa por suposta ausência de prévio requerimento administrativo e a tese de violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) no mérito, a responsabilidade civil da concessionária, verificando se a seguradora comprovou o nexo de causalidade e se a ré apresentou prova de fato impeditivo do direito autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o acesso ao Poder Judiciário independe do prévio esgotamento da via administrativa e, ademais, consta nos autos comprovante de protocolo de atendimento que oportunizou à concessionária a análise do sinistro

4. Afasta-se a preliminar de ofensa à dialeticidade, uma vez que o recurso impugna o fundamento central da sentença — a existência do nexo de causalidade —, manifestando claro interesse na reforma do julgado.

5. A responsabilidade civil das prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo para sua configuração a demonstração do dano e do nexo de causalidade .

6. A seguradora autora cumpriu seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) ao apresentar laudos técnicos indicando a sobrecarga elétrica como causa dos danos, corroborados por parecer técnico especializado.

7. A concessionária ré, embora detivesse os meios técnicos para produzir a contraprova, notadamente os relatórios de monitoramento da rede elétrica (PRODIST), abdicou da produção probatória, não se desincumbindo de seu ônus de comprovar a regularidade do serviço (art. 373, II, do CPC).

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido, majorados os honorários advocatícios.

TESE DE JULGAMENTO: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço sendo suficiente a comprovação do nexo causal pelo consumidor ou pela seguradora sub-rogada cabendo à ré a demonstração de fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito cuja ausência impõe o dever de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 373, I e II; Código Civil, art. 786.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8075674-63.2019.8.05.0001,
sendo parte Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e parte Apelada
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador de Justiça